Tribunal: CARF
Processo: 12448.721006/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721006/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.988 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
CARLOS MAURICIO PEREIRA DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS PROCESSUAIS - RECURSO CONTRA DECISÃO DA DRJ
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE - FALTA DE INTERESSE EM
RECORRER
Não deve ser conhecido recurso interposto pela contribuinte contra decisão
proferida pela DRJ que lhe foi favorável, ante a falta de interesse em recorrer.
Recurso não conhecido.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula Carf no 11 não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721006/2010-24
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721006/2010-24

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 40/44) em
face do V. Acórdão de e-fls. 53/72, que julgou procedente em parte a defesa do contribuinte, de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2008/967994919624761, expedida em 25/10/2010, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizando a exigência a seguir
discriminada,

A exigência decorre de: a) omissão de rendimentos no valor de R$ 1.424,89 (incluído
IRRF de R$ 27,02 e contribuição à previdência oficial de R$ 68,91), b) dedução
indevida de dependentes no valor de R$ 3.169,20 e c) dedução indevida de despesas
com instrução, no valor de R$ 4.044,66, por falta de comprovação.
Cientificado em 16/11/2010, fl. 33, o sujeito passivo apresentou, em 26/11/2010, a
impugnação às fls. 8 a 10, instruída com os documentos às fls. 23 a 31, alegando, em
síntese, que a exigência merece ser revista, conforme documentos anexados. Requer o
cancelamento da omissão apurada, que possui caráter trabalhista indenizatório
(rendimentos seriam R$ 23.275,11) e o restabelecimento das quantias R$ 1.584,60
(dependentes) e R$ 4.044,66 (despesas com instrução). Aduz encontrar-se em
dificuldades financeiras.
2 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de dependentes se ficar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de despesas com instrução se ficar
comprovado, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, pagamento efetuado
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de seus
dependentes, nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Confirmado o efetivo rendimento tributável auferido pelo contribuinte e seu respectivo
imposto retido, retifica-se o lançamento com base na documentação constante dos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721006/2010-24

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre a prescrição cerceamento do direito
de defesa e diligência para o Instituto Estácio de Sá de 2007/2008 no mérito diz sobre a juntada
de outros documentos na fase recursal e junta comprovante de pagamento desse mesmo instituto
às e-fls 68/71 questiona apenas a parte de instrução das glosas. Sendo esse o relatório do
necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – O contribuinte fala a respeito da matéria de prescrição, apesar de não ter
arguido essa matéria em defesa e julgada pela instância a quo o que seria defeso em se tratando
de supressão de instância, entendo por ser matéria de ordem pública pode ser avaliada em
qualquer grau da jurisdição administrativa fiscal.
06 – No caso não há prescrição a ser reconhecida pois o débito está suspenso e o
prazo prescricional somente começaria a correr após o julgamento definitivo na esfera
administrativa, também há de se ponderar os termos da Súmula Carf no 11 que diz: Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
07 – Portanto, rejeitada a preliminar do contribuinte quanto a prescrição.
08 - Diz a decisão recorrida sobre o assunto:
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2007, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja mestrado,
doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico)
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.480,66 (Lei
9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela Lei 11.482/2007).
A declaração de pagamentos à fl. 24 atesta o direito à dedução de despesas com o titular
no valor de R$ 2.623,46. Assim, observado o limite legal de R$ 2.480,66, restabelece-se
essa dedução.

09 – Quanto ao cerceamento ao direito de defesa, deixo de conhece-las pois o
contribuinte sequer levantou essa matéria junto à impugnação sendo extremamente genérico em
seus apontamentos não conseguindo se saber se o cerceamento se deu durante a fiscalização ou
durante o julgamento na DRJ, portanto o rejeito.
10 – Apesar de ter questionado a matéria sobre as despesas de instrução e juntado
aos autos recibos da faculdade tenho, pela análise dos autos, que o recurso do contribuinte não
merece conhecimento, pois essa parte foi dada provimento de acordo com a decisão acima sendo
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721006/2010-24

que a D. DRJ acatou comprovantes de e-fls. 24 e afastou a glosa mantendo o limitador legal da
despesa com instrução.

11 – Portanto, não há nesse ponto interesse de agir ou recorrer do contribuinte,
pois a glosa mantida foi relacionada, pelo visto da decisão recorrida, a dependente (filha) que já
estava na declaração da mãe.
12 – A respeito do tema cito o Ac. 2402-001.553 Relator Conselheiro NEREU
MIGUEL RIBEIRO DOMINGUES que diz:
Ementa: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004, 01/12/2005 a 31/12/2005
RECURSO CONTRA DECISÃO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de recurso interposto pelo contribuinte contra decisão
proferida pela DRJ que lhe foi favorável, ante a falta de interesse em
recorrer. Recurso não conhecido.
13 - Pelo exposto não conheço do recurso por falta de interesse de recorrer tendo
em vista que a glosa questionada (despesas com instrução) já foi afastada pela decisão de piso.
Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do recurso por sua tempestividade, mas não
conheço da matéria de mérito por falta de interesse de agir na forma da fundamentação.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721006/2010-24

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 80
DF CARF MF
Original